Tribunal: STF
Processo: RMS 33898
Classe: RMS
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DA TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DISPOSTOS NA INICIAL DO FEITO EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RECORRIDA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.



1. A jurisprudência da Suprema Corte é firme no sentido da insubsistência do recurso ordinário em mandado de segurança quando a parte requerente, não atacando os fundamentos da decisão recorrida, limita-se a reiterar os argumentos dispostos na inicial do mandamus.



2. Não conhecimento do recurso ordinário em mandado de segurança.



Relatório



    1. Trata-se de recurso ordinário interposto por Cláudia Gerpe Duarte, com fundamento no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República, contra acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, da relatoria do Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), ementado nos seguintes termos:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. ATO PRATICADO PELO SUBDIRETOR INTERINO DE INATIVOS E PENSIONISTAS DO MINISTÉRIO DA DEFESA. ESTRANHO À COMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O sucesso do agravo regimental requer o combate eficaz dos fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 182/STJ.



    2. A decisão agravada está assentada na incompetência desta Corte para apreciação do mandamus, uma vez que "não se vislumbram atos dos Senhores Ministros de Estado da Defesa e do Comandantes da Aeronáutica, tendentes a violar suposto direito líquido e certo". Desse modo, caberia à agravante refutar, nas razões do agravo, tal argumento, o que não se verificou na hipótese.



    Agravo Regimental não conhecido."



    (e-doc. 2, p. 175-176)



    2. Nas razões do recurso (e-doc. 2, p. 187-189, a recorrente repete argumentos tecidos na petição inicial do writ impetrado no Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Nas contrarrazões (e-doc. 2, p. 209-213), a União requer a negativa de provimento ao recurso ordinário.



    4. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo não provimento do recurso ordinário (e-doc. 5) .



Análise



    5. Do exame do acórdão recorrido, é possível depreender que o Superior Tribunal de Justiça, por sua Terceira Seção, firmou compreensão no sentido de não conhecer do agravo interno em razão de a agravante não ter refutado, nas razões apresentadas, o argumento relativo à incompetência do Superior Tribunal de Justiça para apreciação do mandado de segurança, tese que deu sustentação à decisão monocrática de negativa de seguimento.



    6. O voto do e. Relator esclarece essa circunstância ao apontar que “caberia à agravante refutar, nas razões do agravo, tal argumento, o que não se verificou na hipótese, pois apenas insistiu na irresignação meritória contida no writ, sem se ater à questão da competência”. 



    7. Agora, vem a parte recorrente se insurgir contra o acórdão da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, mas repete o mesmo equívoco em que incorreu quando da interposição do agravo regimental, ao não combater, especificamente, os fundamentos do acórdão recorrido.



    8. No presente momento, para que o recurso ordinário fosse admissível, a parte recorrente deveria ter apontado o erro da decisão ora recorrida, indicando em que medida a Terceira Seção do STJ falhou ao considerar que a agravante descumpriu o dever recursal de impugnação dos fundamentos da decisão recorrida.



    9. Isso porque, de acordo com o princípio da dialeticidade, impõe-se à parte o ônus de se contrapor à decisão recorrida, esclarecendo o seu desacerto e consignando as razões que eventualmente conduzam à sua reforma, sob pena de não conhecimento do pleito.



    10. Na espécie, a parte recorrente incorre, como dito, no mesmo lapso, ao, novamente, não apontar o desacerto do acórdão contra o qual se dirige, limitando-se a, mais uma vez, atacar o alegado ato coator, repisando, em essência, os mesmos argumentos aduzidos na exordial do mandamus, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça.



    11. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida:



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. Não conhecimento do recurso ordinário. Falta de impugnação específica da motivação do acórdão recorrido. Agravo regimental não provido. 1. Recurso ordinário em mandado de segurança do qual não se conheceu por falta de impugnação específica dos fundamentos do acórdão recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 2. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, não subsiste o recurso ordinário em mandado de segurança quando ausente ataque específico aos fundamentos da decisão recorrida. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RMS nº 38.054-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 20/05/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em mandado de segurança. 2. Direito Administrativo. 3. Repetição dos argumentos do mandado de segurança denegado pelo STJ. Descumprimento do dever recursal. Precedentes. 4. Processo Administrativo Disciplinar. 5. Alegações de cerceamento de defesa. Não comprovação. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (RMS nº 32.472-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 15/02/2019, p. 25/02/2019; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REPETIÇÃO DOS ARGUMENTOS DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADO EM INSTÂNCIA PRÓPRIA. DESCUMPRIMENTO DE DEVER RECURSAL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (RMS nº 31.779/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/05/2013, p. 14/06/2013; grifos nossos).



Dispositivo



    12. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário em mandado de segurança (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator